Tribunal: TJDFT
Processo: 0708816-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DEMORA EXCESSIVA DA LIBERAÇÃO AOS HERDEIROS DE VALORES CONCERNENTES A TÍTULO DE CAPITALIZAÇAO. DILIGÊNCIAS INTERNAS NÃO CUMPRIDAS A CONTENTO. PATENTE DESCASO AOS RECLAMES: CONFIGURADO O DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelos requerentes versa tão somente acerca da compensação dos danos extrapatrimoniais (pedido julgado improcedente na sentença ora revista).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade desencadeado pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. Nesse arcabouço jurídico, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, o patente descaso da empresa ao pronto atendimento dos legítimos reclames dos consumidores ultrapassa o limite do mero aborrecimento a subsidiar a pretendida condenação.
V. Com efeito, da análise do procedimento de reembolso do valor da capitalização dos herdeiros, constata-se que a última “pendência”, em 09.4.2019, referia ao procedimento sob o encargo da própria instituição financeira: “favor a agência gravar a carta dos beneficiários e anexar a documentação no portal ou informar que as cartas já foram gravadas”. Além disso, não resultou demonstrada qualquer notificação (e desatendimento) dos herdeiros para eventual diligência. E os recorrentes, por seu turno, comprovam os inúmeros deslocamentos na tentativa de resolução do imbróglio.
VI. Para além do aludido descaso aos legítimos reclames da parte requerente, que ainda se viu afetada da sua dignidade jurídica de parte consumidora (contratualmente vulnerável), fixa-se em R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor dos danos extrapatrimoniais (CC, art. 186 e 944), estimativa suficiente a compensar os incontestes constrangimentos experimentados, e sem fugir ao princípio da proibição de excessos.
VII. Recurso conhecido e provido para condenar a BRASILCAP a pagar a aos requerentes, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).